Tribunal: STF
Processo: AI 139647
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-05-25
Data de publicação: 1993-05-25

Ementa:
- ICM - BASE DE CALCULO - QUOTA DE CONTRIBUIÇÃO  DEVIDA AO
IBC   -  ACÓRDÃO   RECORRIDO   QUE   POSSUI  FUNDAMENTO
INFRACONSTITUCIONAL  SUFICIENTE  (DL 406/68)  -  ALEGADA  AUSÊNCIA DE
RECEPÇÃO  DO  DL  406/68  PELA  NOVA  CARTA  POLITICA  -  MATÉRIA NÃO
PREQUESTIONADA  - ACÓRDÃO PROFERIDO  EM SETEMBRO/88 - IMPOSSIBILIDADE
DA APLICAÇÃO RETROATIVA DA CF/88 - AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
         -  A   jurisprudência  do   Supremo  Tribunal   Federal  tem
reiteradamente  proclamado que  não se  inclui na  base de calculo do
ICM, nas operações de exportações de cafe cru, o valor correspondente
a quota de contribuição devida ao IBC. Precedentes.
         -  A resolução  do litigio  com apoio  no DL  406/68 confere
fundamento  infraconstitucional  suficiente ao  acórdão  recorrido. O
caráter  autonomo dessa motivação revela-se bastante para sustentar a
decisão proferida pelo Tribunal a quo.
         -  O Supremo  Tribunal Federal  não  pode, na  apreciação de
litigio  dirimido por Tribunal inferior, sob a egide da Carta Federal
de 1969, aplicar texto de Constituição superveniente.
         -  A regra  constitucional superveniente  não se  reveste de
retroprojeção   normativa,  eis   que  os   preceitos  de   uma  nova
Constituição  aplicam-se  imediatamente,  com  eficacia  ex  nunc.  O
princípio  da imediata incidencia das regras jurídico-constitucionais
somente pode ser excepcionado, inclusive para efeito de sua aplicação
retroativa, quando expressamente assim o dispuser a Carta
Politica.::.